Tribunal: CARF
Processo: 15504.722913/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722913/2018-14
ACÓRDÃO
2201-011.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE DE AGUIAR SADRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF N.
109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar
sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
PRESUNÇÃO POR DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
CARATERIZAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício que encontra embasamento legal, por conta do caráter
vinculado da atividade fiscal, não pode ser excluída administrativamente se
a situação fática verificada se enquadra na hipótese prevista pela norma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por incompetência do CARF e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722913/2018-14
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 02) de IRPF, Exercício 2014, relativo à omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fl. 09 a 16), o autuado foi selecionado para
fiscalização relativamente ao cumprimento de suas obrigações legais referentes ao imposto sobre
a renda da pessoa física - IRPF do Ano-calendário 2013, em razão da movimentação financeira
mostrar-se incompatível com os rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - DIRPF referente ao Exercício 2014, Ano-calendário 2013.
O contribuinte foi regularmente intimado a apresentar extratos bancários e
comprovar a origem e a natureza dos recursos depositados em suas contas-correntes nos Bancos
Bradesco, Santander e CEF.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fl. 269 a 280), em que aduz:
Em 2013 exercia a função de intermediar a compra e venda de caminhões, em que
seu ganho era aplicado sobre a venda, ora pago pelo comprador e ora pago pelo vendedor. Logo,
não é razoável considerar rendimento os valores que apenas transitaram na sua conta com
destino aos vendedores.
Alega que agiu de boa-fé e que as transações são simples intermediações
comerciais.
A multa no percentual de 75% é desproporcional, com base no art. 61 da Lei n.
9.430/1996, que estabelece que os débitos com a União decorrentes de tributos e contribuições
serão acrescidos de multa de mora calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso, limitada a 20%. Requer, portanto, a redução da multa.
Pugna contra o processo de arrolamento de bens.
O Acórdão n. 108-042.733 (fl. 301 a 315) da 19a Turma/DRJ08, em Sessão de
22/04/2024, julgou a impugnação improcedente, concluindo que:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722913/2018-14
3
O Autuado não comprovou a origem dos créditos como sendo de percentual por
venda (comissões), vez que nenhuma prova foi apresentada com a impugnação e que o dever de
comprovação é do sujeito passivo.
Esclarece a Autoridade Julgadora que a mera apresentação ou juntada de
documentos sem a devida e necessária demonstração pormenorizada do suposto equívoco
cometido pela autoridade lançadora, não tem o condão de alterar o lançamento imputado contra
o interessado.
Em relação a multa, julgou-se que foi aplicada sobre o valor do tributo cuja falta de
recolhimento se apurou em procedimento fiscalizatório e está em consonância com a legislação
de regência, sendo o percentual de 75% legalmente previsto.
Quanto à redução da multa, esclareceu que o pleito do impugnante para redução
do percentual da multa aplicada para 2% com base no §1o do art. 52 da Lei n. 8.078/90 (Código de
Defesa do Consumidor) não pode ser acatado, tendo em vista que aquele diploma legal se aplica a
débitos não pagos nos casos de pagamentos espontâneos, não sendo o caso do Contribuinte.
Cientificado em 13/05/2024 (fl. 318), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 322 a 336) em 14/06/2024 (fl. 319). Nele, reitera as alegações da Impugnação:
As operações foram realizadas em condição de normalidade e boa-fé,
caracterizadas por simples intermediação comercial. Diferentemente do afirmado no Acordão, o
Recorrente não auferiu renda com a totalidade dos valores que foram transacionados em suas
contas de depósito.
A fixação de multa no valor de 75% sobre o crédito apurado, ou seja, mais que o
dobro do valor confirma o desrespeito ao princípio da impossibilidade de arrecadação
administrativa com efeito confiscatório.
Pugna novamente contra o processo de arrolamento de bens.
Não foram apresentados documentos de comprovação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 13/05/2024
(fl. 318), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fl. 322 a 336) em 14/06/2024 (fl. 319).
2. Arrolamento de bens.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722913/2018-14
4
O contribuinte entende por abusiva a medida de arrolamento de bens. Entendo que
o contribuinte está se referindo ao Processo Administrativo 15504.724330/2018-28.
Percebo que (fl. 16) o Arrolamento tem justificativa nos artigos 2o e 7o da Instrução
Normativa RFB no 1.565/2015, em virtude do valor do crédito tributário ter superado à época o
montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como ter ultrapassado 30% (trinta por
cento) do patrimônio conhecido do fiscalizado.
O tema encontra-se sumulado:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Não há competência deste Conselho quanto ao tema, de forma que este tema não
será conhecido.
3. Omissão de Rendimentos. Depósitos bancários.
O Recorrente aduz que as operações foram realizadas em condição de normalidade
e boa-fé, caracterizadas por simples intermediação comercial. Diferentemente do afirmado no
Acordão, o Recorrente não auferiu renda com a totalidade dos valores que foram transacionados
em suas contas de depósito.
A Decisão de primeira instância manteve a autuação, pois, não há comprovação do
alegado pelo Contribuinte e a ele cabe o ônus da prova.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar a renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada,
caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
Não havendo, portanto, qualquer prova do alegado, de que os valores apenas
transitaram nas contas do Autuado, mantém-se o lançamento.
4. Multa de Ofício. Não Confisco.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.988 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722913/2018-14
5
Contesta o Recorrente a aplicação da multa sob a alegação de confisco. No entanto,
é devida a sua aplicação, como julgado em primeira instância, considerando-se que a multa é
consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
Além disso, no caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o
fundamento legal para o lançamento da multa de ofício de 75% se encontra no artigo 44, I da Lei
n. 9.430/1996, não havendo previsão para reduzi-la.
5. Conclusão.
Ante o exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, por incompetência do
CARF. Na parte conhecida, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 349
DF CARF MF
Original